Tribunal: TJDFT
Processo: 0727407-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727407-70.2020.8.07.0000 RECORRENTES: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. RECORRIDO: CARLOS EDUARDO SILVA LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O fato de a empresa agravante não ter sido empregadora do agravado, mas tão somente ter sido sócia do empregador e, portanto, ter responsabilidade solidária pelo adimplemento do débito trabalhista, nos termos da Legislação Trabalhista, não desconfigura a natureza do crédito habilitado na recuperação judicial. 2. Não compete ao Juízo da Recuperação Judicial exercer juízo de valor sobre o título executivo judicial oriundo da Justiça Trabalhista, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 41, 83, incisos I e VI, e 126 da Lei 11.101/2005, e 264 do Código Civil, argumentando que o recorrido jamais manteve qualquer tipo de relação laboral com as recorrentes, de maneira que o seu crédito não faz jus às benesses da classe trabalhista, pois ele decorre do instituto da solidariedade, apenas podendo ser inscrito na classe quirografária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015.(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 41, 83, incisos I e VI, e 126 da Lei 11.101/2005, e 264 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “trata-se de habilitação retardatária de crédito cujo pedido está materializado em certidão de crédito expedida pela Justiça Trabalhista. (...) O fato de o agravante não ter sido empregador do agravado, mas tão somente ter sido sócia do empregador e, portanto, ter responsabilidade solidária pelo adimplemento do débito trabalhista, nos termos da legislação trabalhista, não desconfigura a natureza do crédito habilitado na recuperação judicial” (ID 21934644). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025